Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Reclamação n. 1025349-10.2020.8.11.0000
RECORRENTE:INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT
RECORRIDA: SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário em Reclamação n. 1025349-10.2020.8.11.0000
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECORRIDO: SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do Recurso Especial na Apelação Cível 1025349-10.2020.8.11.0000 (id. 93927470).
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que extinguiu a Reclamação interposta pela parte recorrente, assim ementado (ID 84225965):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECLAMAÇÃO E, DE CONSEGUINTE, DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INICIAIS DEPOIS DE JÁ DECORRIDO O PRAZO – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO O TEMA 676/STJ – PROCESSO EM FASE INICIAL – INÉRCIA DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA OU PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.
1- É clara a distinção entre o Tema 676 do STJ e a hipótese concreta, pois o julgamento vinculante da Corte Superior diz respeito à processos em fase de cumprimento de sentença e, no caso concreto, sequer houve a triangularização processual.
2- Diferente do que quer fazer crer a Agravante a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, não teve como escopo obstaculizar seu acesso ao Poder Judiciário, haja vista que decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, o recolhimento das taxas e custas iniciais.
3- Segundo o STJ, "não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário. Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia." (AgInt nos EAREsp 754.434/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/02/2018). No caso, o julgamento do mérito da Reclamação está obstado por falha imputada à própria Agravante.
(TJMT- ApCiv no 1025349-10.2020.8.11.0000, Segunda Sessão de Direito Privado, Relatora Desembargadora Clarisse Claudino da Silva Marilsen Andrade Addario, Julgado em 15.04.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 91109459.
A parte recorrente, requesta pelo conhecimento e provimento da reclamação interposta, pois, em linha de princípio, comprovou que o recolhimento das custas é regular e tempestivo, e que apenas o comprovante foi juntado depois do prazo concedido.
Nesta senda, afirma que o STJ já assentou, REsp no 13.61811/RS pelo rito do artigo 543-C que, em tendo havido o recolhimento, ainda que de forma intempestiva, não se há falar em cancelamento da distribuição.
No tocante ao mérito recursal, sustenta violação dos artigos; 4o da Lei 10.260/2001; art. 1o, 5 e 6o da Lei 9870/99, arts. 31 e 36, X da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC; ao argumento de que o FNDE impôs trava sistêmica de forma unilateral e que a recorrida não está vinculada aos tetos implementados pelo MEC; que o contrato firmado com o FIES está adstrito ao aluno, mas o de prestação de serviços possui natureza bilateral e, na medida em que a IES presta o serviço, a contraprestação deve ser adimplida na integralidade. Assim, se o custeio proveniente de recursos do FIES não financia o valor integral contratado, o valor remanescente deve ser cobrado do aluno, conforme estipulação em contrato.
Por fim, a parte recorrente requer a suspensão deste processo ao argumento de que existe ação civil pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a vara cível da comarca de Várzea Grande, na qual é discutida a celeuma sub judice.
Argumenta que, para evitar decisões díspares acerca da mesma situação fática, em nome da segurança jurídica, é necessário o sobrestamento desta ação individual até que seja julgada a ação coletiva supramencionada, nos moldes delineados no REsp 1110549/RS, firmando em sede de recursos repetitivos.
A tempestividade e o recolhimento do preparo foram devidamente certificados (Ids 94185534, 94240469 e 94240471).
Sem contrarrazões (Id 98249496).
É o relatório.
Decido.
Da falta de dialeticidade recursal (Súmulas 283/284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos referentes a legislação infraconstitucional outrora mencionados, sob os quais a parte recorrente requesta pelo conhecimento da reclamação, ante o recolhimento das custas processuais, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário não conheceu da reclamação porque, embora ciente da comprovação intempestiva quanto ao recolhimento das custas, entendeu não ser aplicável o Tema 676/ STJ, conforme se destaca a seguir (ID 78828979):
Pois bem. No que tange ao recurso especial citado pela Agravante que, segundo ela aplica-se ao caso concreto, é clara a distinção entre aquele julgado e este feito, pois o tema analisado pela Corte Superior diz respeito a processos em fase de cumprimento de sentença. (...).
Em outros termos, diferente do que quer fazer crer a Agravante, a decisão não teve como escopo obstaculizar seu acesso ao Poder Judiciário, porquanto a extinção do feito e o cancelamento da distribuição decorrem do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado, o recolhimento das taxas e custas processuais.
Se o Autor não comprova o recolhimento no prazo assinalado, a Ação deve ser extinta e a distribuição cancelada.
(...)
A flexibilização dessa regra, de acordo com a Corte Superior, só ocorre quando o processo se encontra em fase avançada, isto é, quando já aperfeiçoada a relação processual, o que não é o caso dos autos, pois sequer foi solicitada as informações do Relator do Recurso Inominado ou determinada a citação do terceiro interessado. (AgInt no AREsp 1350872/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).
Se não bastasse, a Agravante descumpriu a ordem sem qualquer justificativa. Somente trouxe a prova do recolhimento das taxas e custas iniciais depois de muito decorrido o prazo concedido.
Desta forma, tendo em vista que a comprovação do recolhimento é requisito necessário ao processamento da Reclamação e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas a Recorrente optou por não juntar o comprovante no prazo assinalado, imperiosa a manutenção da decisão agravada.
Por fim, também não falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
Não olvido que o Código de Processo Civil busca privilegiar, sempre que possível, o julgamento do mérito da causa, assim como é assente que o Julgador não deve se ater à algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo. Todavia, isso é válido para aqueles requisitos que não são essenciais para a natureza do ato, o que não é o caso do comprovante de recolhimento das custas iniciais, que constitui requisito de procedibilidade da ação.
Aliás, exatamente por atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito é que a Lei Processual Civil determina que, antes de extinguir o feito e determinar o cancelamento da distribuição, o Julgador deve intimar a parte para pagar e comprovar o pagamento das despesas de ingresso, o que foi devidamente observado por esta Relatora.
Ou seja, o julgamento do mérito da Reclamação está obstado por falha imputada à própria Agravante.
(...)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a não incidência do Tema 676/STJ porque a possibilidade do recolhimento tardio das custas recursais é permitida apenas nos processos já em fase de cumprimento de sentença, premissa essa que, na interpretação dada pelo órgão fracionário, não se encaixa a estes autos.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, em razão do não enfrentamento das teses atinentes ao mérito recursal por este Sodalício, ante o reconhecimento da deserção, é evidente que os dispositivos elencados nas razões recursais não restaram prequestionados, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a incidência das Súmulas 282/356 do STF.
Ante o exposto, é o caso de se inadmitir o recurso especial.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 93918465 (id. 93918465)
Trata-se de recurso extraordinário interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que extinguiu a Reclamação interposta pela parte recorrente, assim ementado (ID 84225965):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECLAMAÇÃO E, DE CONSEGUINTE, DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INICIAIS DEPOIS DE JÁ DECORRIDO O PRAZO – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO O TEMA 676/STJ – PROCESSO EM FASE INICIAL – INÉRCIA DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA OU PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.
1- É clara a distinção entre o Tema 676 do STJ e a hipótese concreta, pois o julgamento vinculante da Corte Superior diz respeito à processos em fase de cumprimento de sentença e, no caso concreto, sequer houve a triangularização processual.
2- Diferente do que quer fazer crer a Agravante a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, não teve como escopo obstaculizar seu acesso ao Poder Judiciário, haja vista que decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, o recolhimento das taxas e custas iniciais.
3- Segundo o STJ, "não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário. Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia." (AgInt nos EAREsp 754.434/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/02/2018). No caso, o julgamento do mérito da Reclamação está obstado por falha imputada à própria Agravante.
(TJMT- ApCiv no 1025349-10.2020.8.11.0000, Segunda Sessão de Direito Privado, Relatora Desembargadora Clarisse Claudino da Silva Marilsen Andrade Addario, Julgado em 15.04.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 91109459.
A parte recorrente reitera que a reclamação deveria ultrapassar barreira do não conhecimento, ante o regular recolhimento das custar processuais.
No tocante ao mérito, alega violação aos artigos e os art. 170, IV, § único e 209, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou os princípios da livre iniciativa e autonomia universitária, pois realizou “um verdadeiro CONGELAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES que culmina em estabelecer valores de semestralidade aos alunos que tenham obtido o FIES por meio de TRAVA NOS VALORES FINANCIADOS desde o período de 2015”.
Ressalta ainda violação ao artigo Art. 5o, XXXV, XXXVI, LV, da CF e artigo 22, I, XXIV, da Constituição Federal “ haja vista que a controvérsia dos autos gira em torno do respaldo concedido pelo Poder Judiciário que possibilita o MEC/FNDE intervir diretamente nos valores de mensalidade escolar e nos reajustes que são realizados pela IES anualmente(...) ocupando a posição de verdadeiro legislador nos casos em que o imbróglio é travado, bloqueando cobranças de valores decorrentes do contratos firmados entre alunos e IES em favor de valores do Tetos estabelecido pelo MEC/FNDE”.
Por fim, requer a suspensão do feito, tendo em vista a existência de ação civil pública em trâmite que trata da controvérsia, nos termos do Tema 675 do STJ.
A tempestividade e o recolhimento do preparo foram devidamente certificados (Ids 94185534, 94240469 e 94240471).
Sem contrarrazões (Id 98249496).
É o relatório.
Decido.
Da falta de dialeticidade (Súmulas 283/284 STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos referentes a legislação constitucional outrora mencionados, sob os quais a parte recorrente requesta pelo conhecimento da reclamação, ante o recolhimento das custas processuais, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário não conheceu da reclamação porque, embora ciente da comprovação intempestiva quanto ao recolhimento das custas, entendeu não ser aplicável o Tema 676/ STJ, conforme se destaca a seguir (ID 78828979):
Pois bem. No que tange ao recurso especial citado pela Agravante que, segundo ela aplica-se ao caso concreto, é clara a distinção entre aquele julgado e este feito, pois o tema analisado pela Corte Superior diz respeito a processos em fase de cumprimento de sentença. (...).
Em outros termos, diferente do que quer fazer crer a Agravante, a decisão não teve como escopo obstaculizar seu acesso ao Poder Judiciário, porquanto a extinção do feito e o cancelamento da distribuição decorrem do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado, o recolhimento das taxas e custas processuais.
Se o Autor não comprova o recolhimento no prazo assinalado, a Ação deve ser extinta e a distribuição cancelada.
(...)
A flexibilização dessa regra, de acordo com a Corte Superior, só ocorre quando o processo se encontra em fase avançada, isto é, quando já aperfeiçoada a relação processual, o que não é o caso dos autos, pois sequer foi solicitada as informações do Relator do Recurso Inominado ou determinada a citação do terceiro interessado. (AgInt no AREsp 1350872/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).
Se não bastasse, a Agravante descumpriu a ordem sem qualquer justificativa. Somente trouxe a prova do recolhimento das taxas e custas iniciais depois de muito decorrido o prazo concedido.
Desta forma, tendo em vista que a comprovação do recolhimento é requisito necessário ao processamento da Reclamação e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas a Recorrente optou por não juntar o comprovante no prazo assinalado, imperiosa a manutenção da decisão agravada.
Por fim, também não falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
Não olvido que o Código de Processo Civil busca privilegiar, sempre que possível, o julgamento do mérito da causa, assim como é assente que o Julgador não deve se ater à algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo. Todavia, isso é válido para aqueles requisitos que não são essenciais para a natureza do ato, o que não é o caso do comprovante de recolhimento das custas iniciais, que constitui requisito de procedibilidade da ação.
Aliás, exatamente por atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito é que a Lei Processual Civil determina que, antes de extinguir o feito e determinar o cancelamento da distribuição, o Julgador deve intimar a parte para pagar e comprovar o pagamento das despesas de ingresso, o que foi devidamente observado por esta Relatora.
Ou seja, o julgamento do mérito da Reclamação está obstado por falha imputada à própria Agravante.
(...)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a não incidência do Tema 676/STJ porque a possibilidade do recolhimento tardio das custas recursais é permitida apenas nos processos já em fase de cumprimento de sentença, premissa essa que, na interpretação dada pelo órgão fracionário, não se encaixa a estes autos.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, em razão do não enfrentamento das teses atinentes ao mérito recursal por este Sodalício, ante o reconhecimento da deserção, é evidente que os dispositivos elencados nas razões recursais não restaram prequestionados, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal, ante a incidência das Súmulas 282/356 do STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial e o recurso extraordinário.
Por fim, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.